Tribunal: STF
Processo: ARE 1458773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (evento 30), tendo por objeto o acórdão (evento 25), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.



    2. O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente consagram as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição, omissão, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida e, por fim, o erro material.



    3. De fato, verifica-se que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à limitação temporal para pagamento do reajuste de 3,17% aos servidores públicos federais, estabelecida nos arts. 8º, 9º e 10 da MP 2.225/01, já objeto de pronunciamento pelo E. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo e no que tange ao disposto nos arts. 535, inciso VI, e no art. 917, caput, inciso III, e § 2º, inciso III, todos do CPC, os quais fundamentam a alegação de excesso de execução em razão da ausência de compensação dos valores pagos a mesmo título, formulada pela UFRJ em suas razões recursais.



    4. A Medida Provisória nº.: 2.225-45/2001 reconheceu o direito dos servidores civis do Poder Executivo Federal ao índice de 3,17%, a partir de janeiro de 1995 e estabeleceu que a restruturação ou reorganização de cargos e carreiras representaria uma limitação temporal para incidência do referido percentual, visando evitar bis in idem.



    5. Assim, no tocante à limitação temporal imposta pela MP nº.: 2.225/2001, verifica-se que a execução apresentada pela exequente já se encontra delimitada entre janeiro/1995 a maio/2001. Outrossim, em análise às fichas financeiras acostadas ao evento 01, OUT4, dos embargos, verifica-se que o pagamento do percentual de 3,17% ocorreu de dezembro/2002 a dezembro/2006, na rubrica 82174 – “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”. Ressalte-se que as rubricas “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG e DECISÃO JUDICIAL N TRAN JU” constantes nas mencionadas fichas financeiras da exequente referem-se apenas ao cumprimento de decisões judiciais, ou seja, obrigação de fazer, decorrente da ação coletiva, o que não se confunde com pagamento administrativo ou atrasados de ações judiciais.



    6. Assim, afigura-se cabível a compensação das parcelas pagas à exequente relativas ao índice de 3,17% administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem. Frise-se, novamente, que a implantação do percentual de 3,17% foi objeto da ação coletiva, referente ao cumprimento da obrigação de fazer, percentual este que foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores pela MP nº.: 2.225-45/2001, razão pela qual não há que se falar em ofensa à coisa julgada.



    7. Não obstante, o Parecer Técnico do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias da AGU colacionada ao evento 01, OUT2, dos autos dos embargos à execução aponta um valor negativo de R$12.710,30 (doze mil, setecentos e dez reais e trinta centavos), sendo, portanto, a UFRJ credora e não devedora da embargada. Nesse diapasão, verificado saldo negativo, é incabível a cobrança da embargada daqueles valores recebidos a maior e de boa-fé, em face do seu caráter eminentemente alimentar, decorrente de decisão judicial, consoante jurisprudência consolidada pelo STF.



    8. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, 37, inciso X, 93, inciso IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente